Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, que resultou no óbito de duas vítimas.
II. Questão em discussão
2. Estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima e se há materialidade da embriaguez do acusado.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos crimes de homicídio culposo na condução de veículo automotor estão provadas nos autos pela perícia local, pelos laudos cadavéricos e pela prova testemunhal.
4. A não verificação do etilômetro, nos termos da Resolução no 206/2006, do CONTRAN, não significa, por si só, que o instrumento não é apto a efetivar a medição do índice de alcoolemia no ar expelido pelos pulmões, revelando mero descumprimento de norma regulamentar.
5. Conforme estabelece o artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, a alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor poderá ser constatada tanto pelo exame do etilômetro quanto por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora; a verificação do estado de embriaguez poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, na forma estabelecida pelo artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Apurado que o acusado trafegava em velocidade acima da permitida na via e sob efeito de álcool, ele agiu com imprudência, dando causa ao resultado mais gravoso, ainda que a conduta da vítima tenha sido a causa determinante do acidente.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, § 3o; art. 306, §§ 1o e 2o.